Tribunal: TJSP
Processo: 1036664-07.2023.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A. RECURSO CONTRA ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA EMBARGADA.

EMBARGANTE QUE APONTA CONTRADIÇÃO. POSICIONAMENTO CONTRÁRIO AO JULGADO MOSTRA NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE, TRATANDO-SE DE MERO INCONFORMISMO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANEJADOS TAMBÉM PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A. RECURSO CONTRA ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA EMBARGADA.

EMBARGANTE QUE APONTA CONTRADIÇÃO. POSICIONAMENTO CONTRÁRIO AO JULGADO MOSTRA NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE, TRATANDO-SE DE MERO INCONFORMISMO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANEJADOS TAMBÉM PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INADEQUAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTE DESTA CÂMARA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.